Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708709-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: GEO - REDE: EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE FERREIRA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de contrato cumulado com pedido de indenização no 0706197-23.2021.8.07.0001proposta pelo ora agravante em desfavor da GEO - REDE EMPRENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e concedeu à agravante o prazo de 15 dias para especificar as provas a serem produzidas, nos seguintes termos: (ID 116146216, dos autos originários): “Da leitura da inicial, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em sua inépcia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. O negócio jurídico celebrado pelas partes não constitui relação de consumo ?stricto sensu?, uma vez que o equipamento adquirido da ré pela autora tem por finalidade o incremento da atividade econômica que esta parte desempenha, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova deduzido na inicial. Assim, concedo à autora nova oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende ver produzidas, justificando sua pertinência.” Em suas razões recursais (ID 33724973), a agravante afirma que o juízo a quo entendeu que não se aplica, ao caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidora, tendo sua decisão incidido em erro. Alega que adquiriu o produto da agravada como destinatária final e, portanto, deve ser considerada consumidora. Afirma que, ainda que não se reconheça a aplicação do CDC pela presença dos requisitos da teoria finalista, há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de possibilitar sua mitigação em casos específicos que denotam a vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa jurídica adquirente de produtos intermediários, mesmo que não seja sua destinatária final. Assevera que há notória condição econômica e técnica mais vantajosa da agravada e que existe desequilíbrio na relação consumidor-fornecedor. Argumenta que, por qualquer ângulo que se veja a questão jurídica, deve incidir o CDC. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito, especialmente o início da fase instrutória, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O contrato firmado entre as partes e que é objeto de revisão na ação originária envolveu a aquisição do roteador Juniper MX 480, com capacidade de tráfego de dados para 80 gigabits, cujo valor foi no importe de R$ 240.000,00 (ID 84722487 ao ID 84722488 - Pág. 3 dos autos originários). Com efeito, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC passe a incidir sobre as relações jurídicas em que, apesar do produto ou serviço tenha sido adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. No caso em comento, verifica-se que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da agravante, cujas atividades consistem na venda de equipamentos de telecomunicações. Assim, o produto foi adquirido como insumo de sua atividade comercial. Logo, a agravante não é destinatária final. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de vulnerabilidade jurídica, econômica ou técnica na relação entabulada entre as partes. A controvérsia na origem cinge-se a averiguar se houve descumprimento do contrato firmado, pois alega a agravante que teria adquirido um produto novo, ao passo que a agravada entregou um produto usado. Prima facie, não há demonstração de que a agravante estaria em situação de vulnerabilidade. Conforme descrito na inicial, a própria agravante percebeu, ao começar a utilizar o produto adquirido, que não se tratava de produto novo, o que indica que tinha conhecimentos especializados acerca do produto adquirido. Tanto é, que foi facilmente percebido pela agravante que o produto adquirido, na sua versão, era usado. Do mesmo modo, não há elementos que indicam a vulnerabilidade econômica ou jurídica. Desse modo, a pessoa jurídica contratante não demonstrou a existência de vulnerabilidade in concreto. Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrado que a agravante seria consumidora, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova (CDC, arts. 2o, 3o e 6o). Nesse sentido, confira-se o julgado o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de aplicação da legislação consumerista, adota-se a teoria finalista ou subjetiva, de maneira que, se o consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas o intermediário, "por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadrará na definição constante do art. 2o do CDC. 2. Na hipótese dos autos, a sociedade empresária não ostenta a condição de destinatária final do serviço de consultoria e assessoramento por ela contratado, visando à redução dos custos na utilização de linhas telefônicas, pois a contratante tem como objeto social o serviço de cobrança extrajudicial e, conforme assinalado pela instância ordinária, atua no ramo de telemarketing. Desse modo, o serviço de assessoramento visando à redução dos gastos de telefonia, ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades, estava diretamente ligado ao incremento de seu negócio, auxiliando-a na obtenção de lucros. Assim, relativamente ao serviço contratado com a recorrida, a ora recorrente não ostenta a condição de destinatária final. 3. Em situações excepcionais, esta Corte Superior tem mitigado tal entendimento, de modo a estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor para a parte que, embora não detenha condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor, o que, contudo, não ocorre na hipótese em exame. 4. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1212302 / PR Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 21/11/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 19/12/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora